Tribunal: STF
Processo: Rcl 75618
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.412.069, TEMA 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Tormec Prestadora de Serviços Ltda. e outros, em 28.1.2025, contra o seguinte acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região no Processo n. 0000410-40.2010.4.02.5101/RJ, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal, ao determinar a suspensão do recurso especial até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.412.069, representativo do Tema 1.255 da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL – STF. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão que suspendeu o processo até o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema 1.255. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se estaria correta a decisão que determinou a suspensão do feito em razão do Tema 1255, do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O recurso interposto controverte matéria que inicialmente foi objeto do Tema nº 1.076 dos recursos especiais repetitivos (REsps nº 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP), no qual, em julgamento concluído em 16/03/2022, foi fixada a seguinte tese: ‘i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo’. 4. No entanto, foram interpostos recursos extraordinários contra o acórdão que, nos recursos repetitivos em questão, julgaram a controvérsia objeto do Tema nº 1.076. O Plenário do STF reconheceu a presença de matéria constitucional e de repercussão geral na espécie, consolidando a discussão no Tema 1.255/STF. 5. Embora não tenha havido determinação expressa de suspensão de todos os processos pendentes que tratem da controvérsia, há decisões no âmbito da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça determinando a devolução de recursos especiais e extraordinários para que se aguarde a fixação da tese no referido paradigma (ARE 1436459 AgR/RJ, Relator(a): Min. Edson Fachin; Julgamento: 25/10/2023; Publicação: 27/10/2023; ARE 1421461/PR, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Julgamento: 08/08/2023; Publicação: 10/08/2023; AREsp n. 2447655, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 09/11/2023; REsp n. 2097211, Ministro Francisco Falcão, DJe de 09/11/2023; AgInt no REsp n. 2044184, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 25/10/2023). 6. A suspensão dos processos pendentes é um elemento extremamente importante dentro da lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos (MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Incidente de resolução de demandas repetitivas: Sistematização, análise e interpretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 185). 7. A Recomendação nº 134/2022, do Conselho Nacional de Justiça, que dispôs sobre o tratamento dos precedentes no Direito brasileiro, traz recomendação que consigna a relevância da suspensão dos processos, considerada a lógica do sistema de precedentes e o efetivo alcance dos resultados pretendidos, em termos de racionalidade, economia processual e razoável duração dos processos. 8. O Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal editou a Nota Técnica nº 41/2023, na qual salientou que o marco temporal definido no art. 1.040 do Código de Processo Civil (publicação do acórdão paradigma) nem sempre tem sido suficiente para ‘evitar retrabalho e insegurança jurídica’, sendo razoável em muitos casos ‘aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou, ao menos, o julgamento de eventuais embargos de declaração que tragam pedido de efeitos infringentes ou de modulação de efeitos’, havendo de se ponderar com cautela o momento de levantamento do sobrestamento, de forma a garantir que ‘a aplicação dos precedentes qualificados ocorra de forma consistente, com segurança, evitando-se recursos desnecessários e insegurança jurídica junto à comunidade jurisdicionada’. 9. A suspensão do processo até a fixação definitiva da tese no processo paradigma, além de minimizar o risco de prolação de decisões conflitantes com a orientação firmada pelos Tribunais Superiores, evitará retrabalho, na medida em que o juízo de retratação poderá ser exercido uma única vez, com base em decisões definitivas. Além disso, reduz-se, ainda o número de ações rescisórias ajuizadas com base no art. 966, V e § 5º, do CPC, em virtude da não conformidade do acórdão rescindendo com precedente vinculante. 10. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada, pois tal solução garante a aplicação do precedente vinculante de forma segura e consistente, evitando recursos desnecessários e insegurança jurídica. IV. DISPOSITIVO: 11. Agravo interno conhecido e desprovido” (fls. 30-32, doc. 13).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. Os reclamantes afirmam que “o tema 1076 já foi apreciado em definitivo pelo Eg. STJ. A discussão que se seguiu neste Eg. STF, embora diga respeito ao alcance da norma do art. 85, § 8º do CPC, nas causas que o valor da causa ou do proveito econômico forem elevados, limita-se à aplicação dos honorários por equidade à luz do art. 85, § 3º, do CPC, ou seja, envolve, exclusivamente, os processos em que a Fazenda Pública figura como parte” (fl. 3, doc. 1).



    Sustentam que “não há risco de decisão conflitante a segurança jurídica que justifique a suspensão do feito, uma vez que, independente do entendimento firmado por este Eg. STF a respeito da matéria (que, repita-se, envolve a Fazenda Pública), o Eg. STJ já reconheceu ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou do proveito econômico forem elevados. E, no caso em tela, como acima visto, a questão envolve a correta fixação de honorários, dentro do determinado em lei, em processo que não envolve a Fazenda Pública” (fl. 4, doc. 1).



    Asseveram “a inaplicabilidade do Tema 1255, devendo ser determinado o regular processamento do feito, com a análise acerca da admissibilidade do recurso especial apresentado” (fl. 6, doc. 1).



    Requerem “o imediato prosseguimento do feito, com a imediata análise do recurso especial apresentado no feito aqui discutido” (fl. 6, doc. 1).



    Pedem “ao final julgar procedente a presente reclamação, de modo que seja dado seguimento ao recurso especial apresentado na Apelação Cível n. 0000410-40.2010.4.02.5101/RJ” (fl. 7, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar a suspensão do recurso especial até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.412.069, representativo do Tema 1.255 da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil 
dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



     Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Não se tem notícia, nos autos da presente reclamação, de interposição de recurso extraordinário e sua inadmissão com base na sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Não houve, portanto, o esgotamento da instância recursal ordinária pelos reclamantes.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema 
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl 
n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. 
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora